Tribunal: TJSP
Processo: 2047152-15.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 14o Grupo de Câmaras da Seção de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2047152-15.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANTONINO GIACOMETTI, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14o Grupo de Câmaras da Seção
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CESAR LUIZ DE ALMEIDA, FÁBIO PODESTÁ, ROSANGELA
TELLES, CAMPOS PETRONI, CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES
CESAR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2047152-15.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 18.291
2
VOTO No : 18.291
EDCL. No : 2047152-15.2020.8.26.0000/50001
COMARCA : SÃO PAULO CENTRAL - 14a VARA CÍVEL
EMBARGANTE : ANTONINO GIACOMETTI
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL S.A
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição ou
obscuridade não configuradas. Caráter meramente infringente.
EMBARGOS REJEITADOS.*
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Antonino Giacometti, que alega a ocorrência de omissão no Acórdão de fls.
11/15, que rejeitou o Agravo Interno interposto contra a decisão indeferiu a
petição inicial da Ação Rescisória por ele ajuizada.
Argumenta o embargante, em resumo, que a Portaria
no 966 e a Circular no 398 estavam em vigor quando foi contratado pelo
Banco do Brasil; essas normas garantiam o direito de complementação de seu
salário; a prescrição quinquenal somente alcança as parcelas vencidas há mais
cinco (5) anos antes do ajuizamento da Ação; não foi considerado o fato de
que a obrigação em causa é de trato sucessivo; o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça, embora não vinculante, serve como sinalizador para as
demais Instâncias do Poder Judiciário; o pedido apresentado está fundado na
tese do direito adquirido; as Súmulas 85, 291 e 443 do C. Superior Tribunal
de Justiça indicam a necessidade de complementação da aposentadoria; não
foi considerado o julgamento do RExt no 99616-8 do E. Supremo Tribunal
Federal no julgamento da Ação Rescisória (fls. 1/8).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2047152-15.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 18.291
3
É o relatório.
Estes Embargos de Declaração não comportam
acolhimento, porquanto não configuradas na espécie quaisquer das hipóteses
previstas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Com efeito, constou da decisão de fls. 104/108, “in
verbis”, que:
“Não restou evidenciada, contudo, a cogitada violação manifesta à
norma jurídica. Ao contrário, conforme se verifica dos autos, a matéria sobre
a qual recai o inconformismo do autor foi objeto de exame exauriente pelo r.
Juízo da 14a Vara Cível Central da Capital e também pela D. Turma
Julgadora, composta pelos E. Desembargadores Berenice Marcondes Cesar,
Dimas Rubens da Fonseca e Cesar Lacerda, que julgaram a causa à luz dos
elementos constantes dos autos.
Ressalta-se que o reconhecimento da consumação do prazo
prescricional se deu pelo fato de que o benefício pleiteado pelo autor foi
suprimido no ano de 1967, não interferindo na questão a natureza de trato
sucessivo da obrigação em causa.
Tem-se, portanto, que o autor objetiva alterar o desfecho dado ao caso
pelo v. Acórdão já transitado julgado, a pretexto de violação à norma
jurídica, que não ocorreu no caso dos autos.” (“sic”, fls. 106/107)
E, constou do Acórdão embargado, “in verbis”, que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2047152-15.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 18.291
4
“E, com relação ao Julgado questionado, cumpre observar que se deu
apenas a título de exemplo, já que envolvia discussão sobre prescrição
arguida em sede de Ação Rescisória.” (“sic”, fl. 13 do Agravo Interno
no 2047152-15.2020.8.26.0000/50000)
Verifica-se, pois, que o embargante deu caráter
infringente aos Embargos, visando à modificação do julgado, que somente
pode ser alterado em sede de Recurso próprio.
A propósito, não está o julgador obrigado a rebater,
um a um, todos os pontos arguidos no arrazoado, bastando a explicação dos
motivos norteadores do convencimento. Nesse sentido, veja-se o r. Julgado:
“ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NON
AEDIFICANDI. LEI 6.766/79. CONSTRUÇÃO EDIFICADA FORA DA LIMITAÇÃO. FAIXA DE
DOMÍNIO DE 15 METROS DE CADA EIXO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À METRAGEM
DA FAIXA DE DOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC/2015. INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PRETENSÃO
DE REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO
STJ. I - No que trata da apontada violação do art. 927 do CPC; dos arts. 99, I, e 100 do Código
Civil, do art. 1o, g, do Decreto n. 9.760/1946, do art. 4o, III, da Lei n. 6.766/79, e do art. 1o, §§ 1o e
2o, do Decreto n. 7.929/2013, sem razão os recorrentes quanto a essa alegação, uma vez que em
nenhum momento o acórdão recorrido sinalizou pela possibilidade de alienação da área pública
invadida ou de permitir a legalização da posse por terceiro, cingindo-se, apenas, a negar a
reintegração de posse formulada nos autos em razão de não estar devidamente comprovado o
esbulho praticado, precisamente por falta de material probatório. II - Nessa senda, tendo o
Tribunal a quo fundamentado sua decisão em elementos e provas dos autos (ou na ausência deles),
para se concluir de modo diverso do acórdão recorrido, na forma pretendida pelos recorrentes,
seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento esse
vedado no âmbito do recurso especial, por óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. III - A
respeito da alegada violação do art. 2o, parágrafo único, XIII, da Lei n. 9.784/99, suscitada pelo
recorrente, visto que o Tribunal a quo teria afastado a força probante dos documentos públicos
juntados aos autos sem que houvesse impugnação de sua veracidade, constata-se, também, sem
razão o apelo nobre nesse ponto. Consoante consignado no acórdão recorrido (fl. 242), o egrégio
Tribunal Regional não contestou a veracidade dos documentos juntados pelo recorrente
(Ocorrência Policial da invasão e Mapa), mas, apenas, levantou questão sobre a eficácia do
Relatório no 19/2013 de produzir provas de que a faixa de domínio no local possuía realmente 60
metros. IV - Desse modo, para se concluir de modo diverso do acórdão recorrido, seria necessária a
análise do conjunto fático e probatório constante dos autos, o que é inviável na via recursal eleita,
tendo em vista a incidência, mais uma vez, do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. V - Em relação à
apontada violação dos arts. 5o, LIV, e 93, IX, da CF/88, verifica-se a impossibilidade deste Tribunal
examinar a suposta violação, sob pena de se analisar matéria cuja competência está afeta à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2047152-15.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 18.291
5
Suprema Corte, por força do art. 102 da Constituição Federal. VI - No que concerne à alegação de
violação do art. 1.022, II, c/c o art. 489, § 1o, e incisos, ambos do CPC de 2015, suscitada pelo
DNIT, verifica-se não assistir razão ao recorrente, pois o Tribunal a quo decidiu a matéria de forma
fundamentada, tendo analisado todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide,
não obstante tenha decidido contrariamente à pretensão da parte. VII - Nesse panorama, a
oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante
diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. VIII - Tem-se,
ainda, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas
partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas
pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda,
fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos
pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. IX -
Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art.
1022, II, do CPC/2015, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. X - A
incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da
divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos.
XI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1672948/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).
Ainda que o objetivo dos Embargos seja o
prequestionamento da matéria, a simples enumeração de dispositivos legais
supostamente violados não obriga o Tribunal à referência expressa no
tocante, se isso for desnecessário dada a suficiência dos fundamentos
concretamente adotados no julgado, “ex vi” do artigo 1.025 de Código de
Processo Civil (“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”).
Por fim, cumpre observar que eventual oposição de
novos Embargos para rediscussão da matéria já decidida poderá evidenciar o
intento protelatório, culminando com a condenação do embargante na
penalidade prevista no artigo 1.026 do Código de Processo Civil.
Impõe-se, pois, a rejeição destes Embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2047152-15.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 18.291
6
Diante do exposto, rejeito os Embargos de
Declaração.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora